Tribunal: TJPA
Processo: 0815176-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815176-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: JOSE NOBERTO ALMEIDA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A um CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE r$500,00, LIMITADA A R$20.000,00. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC E QUANTO AOS VALORES DAS ATREINTES. NECESSIDADE DE modificação da PERIODICIDADE para que ocorra a cada desconto indevido. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar relação com a obrigação imposta. Considerando que os descontos questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa incida por mês de descumprimento.

3. R
ecurso conhecido e provido para, em confirmando a tutela antecipada recursal, determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0802218-82.2022.8.14.0049), movida por JOSE NOBERTO ALMEIDA DE SOUSA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Do exame dos documentos acostados aos autos é possível vislumbrar a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, uma vez que indicam que estão sendo efetivamente descontados mensalmente no contracheque da parte autora, o valor de R$ 468,39 (quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos) oriundo de suposta dívida que entende como indevida.

Com efeito, o perigo da demora é evidente, tendo em conta as consequências adversas que resultam dos descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora, já que a cobrança imprópria lhe vêm privando de considerável parcela dos rendimentos necessários à sua subsistência, justificando, desta forma, o deferimento do pedido de tutela postulado, mormente considerando o dever do Judiciário de garantir máxima efetividade aos direitos fundamentais.

Ressalte-se que, os argumentos da autora foram devidamente corroborados com os documentos juntados, mormente os prints de conversas entre a parte autora e suposto funcionário da empresa requerida, razão pela qual não há motivos para condenar a parte autora à amarga angústia de aguardar a solução do presente feito.

E, na hipótese de restar demonstrada a existência, de fato, da obrigação quanto ao pagamento da dívida por parte da autora ao réu Banco C6 S/A, nenhum prejuízo resultará a este, vez que inexiste o risco de irreversibilidade da medida, já que a cobrança do débito e a eventual inscrição em cadastro de inadimplentes poderão vir a ser efetuados a qualquer tempo caso a decisão final seja desfavorável à requerente.

Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e até ulterior deliberação:

a) procedam a SUSPENSÃO do contrato de empréstimo nº 0101133010721, bem como dos respectivos descontos que vêm sendo efetuados na folha de pagamento da parte autora JOSÉ NOBERTO ALMEIDA DE SOUSA, CPF 166.763.602-25 e relativos ao referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado.
”

No recurso, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se apenas quanto à estipulação de multa diária para evento mensal. Defende que as astreintes fixadas na origem são incompatíveis com a natureza da obrigação imposta, pois os descontos questionados pela parte agravada ocorrem mensalmente e, por isso, eventual descumprimento da obrigação de suspendê-los, também ocorreria em um ato mensal e não trinta vezes em cada mês, devendo a periodicidade da multa ser ajustada para incidir por mês de atraso e não diária.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para corrigir a periodicidades de incidência da multa a ser aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer.

Em decisão ID 11633558, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando que a multa fixada pelo juízo
a quo
incidisse para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos autos.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 12056290.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada e quanto aos valores fixados a título de astreintes. Desta forma e, considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu apenas à periodicidade de sua aplicação, somente tal matéria será analisada.

A tese defendida do presente agravo de instrumento consistiu na modificação da periodicidade da incidência da multa, passando de diária para mensal, haja vista a natureza da obrigação da suspensão dos descontos, já que estes ocorrem mensalmente.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da cobrança dos descontos referente ao empréstimo consignado indicado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento. Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pelo agravado para realização dos descontos em sua conta bancária.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Com relação à forma de incidência da multa fixada na origem, merece acolhimento a tese do agravante, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento. Isto porque, a periodicidade das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, pois, se os descontos discutidos são realizados mensalmente, justo seria que eventual aplicação de multa pelo descumprimento também seja mensal, ante a necessidade das astreintes guardar correspondência com obrigação imposta.

Desta forma, assiste razão o agravante quanto à modificação da periodicidade da multa, passando a incidir por mês de descumprimento.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
para, em confirmando a tutela antecipada recursal, determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/02/2023